Tribunal: TJSP
Processo: 2302296-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCLUSÃO DOS DEVEDORES NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS- CNIB -
– Não localização de bens suficientes à satisfação da dívida – Inclusão do nome dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens- CNIB – Medida excepcional:

– Em execução de título extrajudicial, é cabível a inclusão do nome dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCLUSÃO DOS DEVEDORES NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS- CNIB -
– Não localização de bens suficientes à satisfação da dívida – Inclusão do nome dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens- CNIB – Medida excepcional:

– Em execução de título extrajudicial, é cabível a inclusão do nome dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens desde que o credor tenha esgotado todos os meios de localização de endereços e de bens, o que não se verifica no caso concreto.

RECURSO NÃO PROVIDO.